Tribunal: CARF
Processo: 12196.001241/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.001241/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.273 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
FREDERICO LUIZ DE FREITAS JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS
CONTRATADOS COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ EM RECURSO ESPECIAL.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp 1.306.393/DF, recebido como
representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC, sedimentou o
entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do
trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no
Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento - PNUD.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 98/113), interposto contra o Acórdão 04-
25.602 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo
Grande/MS - DRJ/CGE (e-fls. 63/73) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.001241/2009-51
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001241/2009-51

Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/16), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-
fls. 22/25) relativa a Omissão de Rendimentos Recebidos do Exterior – DERC (Declaração de
Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais), com data de lavratura
29/05/2007, Exercício 2005, Ano-Calendário 2004, que apurou Imposto de Renda Pessoa Física
– Suplementar no valor de R$ 8.508,57, sobre o qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CGE, abaixo exposto por bem e
sinteticamente esclarecer os fatos ocorridos, grifado no original:
Relatório
(...)
DO OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através Notificação de Lançamento (fl.
20), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 29/05/2007. no
montante de R$ 17.535,30, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente
ao exercício 2005.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários, que
dispensaram a intimação e resultaram no lançamento com base nos seguintes
fundamentos de fato, conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fl. 2l):
- Rendimentos recebidos de Fontes no Exterior . RS 47.300,00. Omissão de
rendimentos recebidos de Organismo Internacional.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante resposta da SRL —
Solicitação de Retificação de lançamento, com INDEFERIMENTO, proferida em
01/09/2008 e ciência realizada via AR em 16/09/2008 (fl. ág).
DA IMPUGNAÇÃO
(...)
1) Isenção de remuneração paga pelo Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).
2) Exclusão da imposição de juros de mora, multas e correção monetária da base de
cálculo do tributo. Aplicabilidade do Parágrafo Único do Art. 100 do CTN.
PEDIDO
1) Improcedência do Lançamento com cancelamento do Débito Fiscal.
2) Exclusão da cobrança de acréscimos legais sobre a base de cálculo do tributo..
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DO
PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO
(PNUD)
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e
suas Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (Súmula Vinculante CARF n° 39).
JUROS DE MORA E MULTA DE OFÍCIO
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001241/2009-51

No lançamento de ofício são aplicáveis a multa e juros conforme legislação
vigente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
4. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
13/10/2011 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 90), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
em 10/11/2011 (protocolo de e-fl. 98), de onde se extraem seus argumentos, apresentados em sua
essência a seguir:
- traz apertada síntese dos fatos e reafirma seu entendimento pela isenção e/ou
imunidade dos rendimentos auferidos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento;
- infirma preliminar de nulidade do lançamento por erro material; e
- alega no mérito que o lançamento e a decisão guerreada afrontam o
entendimento pacífico da Câmara Superior de Recursos Fiscais, da qual transcreve diversas
ementas.
5. Seu pedido final é pelo cancelamento do lançamento e/ou pelo reconhecimento
da isenção/imunidade dos valores recebidos
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
7. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
8. Embora o interessado apresente em sua peça recursal argumentos preliminares
e meritórios, todo o conjunto da lide será apreciado em sede única, pelo entrelaçamento
argumentativo constatado na espécie.
9. Consta que o recorrente foi remunerado por prestação de serviços para a
Organizações das Nações Unidas, cf. Contrato n. 2004/000309 (e-fls 26/31).
10. A matéria fora sumulada neste Egrégio Conselho, cf. Súmula CARF n.o 39,
mas o referido enunciado resta revogado. Isto porque, o Superior Tribunal de Justiça em recurso
representativo da controvérsia, fixou tese de isenção para o debate em tela no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das
Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, conforme pode ser claramente constatado pelo
contrato acima referido.
11. Solidifique-se o hodierno entendimento, transcrevendo-se a respeitada
Decisão do STJ, verbis:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.273 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12196.001241/2009-51

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional -, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
(REsp 1306393/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012)
12. Logo, por força da decisão definitiva no recurso representativo de
controvérsia, não há mais discussões sobre a matéria, sendo a isenção reconhecida, de modo que
inexiste omissão de rendimentos. Imprescindível destacar que os mui acertados fundamentos
decisórios aqui utilizados advém, com a devida vênia, de Decisão Precedente configurada
através do Acórdão 2202-007.249, de 21/09/2020, de autoria do ilustre Conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros.
13. Isto posto, com razão o recorrente em sua alegação de isenção de rendimentos
recebidos do PNUD, que originaram a lavratura da Notificação de Lançamento combatida.
Dispositivo
14. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital